Tribunal: TJSP
Processo: 2034487-54.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo do exequente contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS. Pleito de reforma. Cabimento. Superação do entendimento de que a impenhorabilidade da verba alimentar detinha caráter absoluto. STJ que considera possível a relativização da regra se a constrição de parcela da remuneração não prejudicar a subsistência do devedor e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo do exequente contra decisão que indeferiu a expedição de ofício ao INSS. Pleito de reforma. Cabimento. Superação do entendimento de que a impenhorabilidade da verba alimentar detinha caráter absoluto. STJ que considera possível a relativização da regra se a constrição de parcela da remuneração não prejudicar a subsistência do devedor e de sua família. Possibilidade de expedição dos ofícios para posterior avaliação do caso. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.